Tribunal: TJDFT
Processo: 0721872-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721872-37.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ROBERTO DOS SANTOS EMBARGADO: P. H. R. D. Q., COLEGIO IDEAL FUNDAMENTAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LEILA DIAS REIS D E S P A C H O Vista ao Ministério Público, tendo em vista interesse de incapaz, art 178, II, CPC. Após manifestação, retornem os autos para o voto. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital